Tribunal: TJDFT
Processo: 0717106-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) N. 0717106-90.2022.8.07.0001 APELANTE: BRASILIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE BIBIDAS EIRELI APELADO: DON GIOVANNI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração, poderá implicar na modificação do julgado, intime-se a parte embargada, através da Curadoria Especial, para se manifestar, caso queira, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator